Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008 EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora